Tribunal: TJES
Processo: 5003825-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003825-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: EVA MARIA FERREIRA E FERREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003825-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: EVA MARIA FERREIRA E FERREIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogado do(a) AGRAVADO: AGOSTINO CREMONINI FILHO - ES19458-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO FICSA S/A
, em face da decisão contida no ID nº 7477499 do processo de origem, proferida pelo douto magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana - Comarca da Capital que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico
c/c indenização por danos materais e morais
” que lhe move
EVA MARIA FERREIRA E FERREIRA
, antecipou os efeitos da tutela
“para determinar a instituição financeira requerida que se abstenha de efetuar novos descontos no benefício do autor, referente aos contratos de empréstimo nº 010014592303, com base nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Para cada desconto indevidamente realizado, caberá multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em favor do autor.”

Em suas razões recursais, ID nº 1436475, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
“
a multa imposta é incompatível com o valor do contrato discutido, além de não ter sendo fixado teto para limitação da multa imposta, e não foi fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação.
” (fl. 04);
II)
“
requer a revogação da tutela concedida pelo juízo a quo, visto que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados por ela, não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC. Além disso, a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada, ao contrário a decisão apenas traz onerosidade excessiva ao Agravante, vez que disposta me desconformidade com a natureza do contrato
” (fl. 04);
III)

“a decisão ora agravada foi exarada sem que tenha estabelecido prazo razoável para o adimplemento da obrigação. Sendo importante destacar que o empréstimo consignado para ter os descontos suspensos necessita de um requerimento ao órgão pagador, que por muitas vezes já havia programado os descontos a serem efetuados com antecedência. Ou seja, não se trata de obrigação que dependa unicamente dessa instituição financeira, sendo necessária a cooperação do órgão pagador da parte agravada. Ato contínuo, também se verifica no presente caso que a multa (R$ 300,00 por desconto) com teto de R$10.000,00 para limitação da multa imposta, são incompatíveis com o contrato em análise na presente demanda.
” (fl. 06).

Com fulcro nessas afirmações, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
.

Em decisão que consta no ID 1443381, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido pelo recorrente.

Intimada para apresentar contrarrazões recursais, a parte agravada manifestou-se no ID nº 1677589 requerendo a juntada dos documentos colacionados no ID nº 1677590, em especial o comprovante de depósito do valor integral referente ao empréstimo contratado, pugnando que o recurso seja conhecido e improvido.

Em despacho ID 1754327, o nobre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre os documentos juntados pela recorrida em contrarrazões, tendo o recorrente peticionado no ID 1950644, impugnando a sua juntada por compreender que esses não tem relação com o recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO FICSA S/A
, em face da decisão contida no ID nº 7477499 do processo de origem, proferida pelo douto magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana - Comarca da Capital que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico
c/c indenização por danos materais e morais
” que lhe move
EVA MARIA FERREIRA E FERREIRA
, antecipou os efeitos da tutela
“para determinar a instituição financeira requerida que se abstenha de efetuar novos descontos no benefício do autor, referente aos contratos de empréstimo nº 010014592303, com base nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Para cada desconto indevidamente realizado, caberá multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em favor do autor.”

Em suas razões recursais, ID nº 1436475, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
“
a multa imposta é incompatível com o valor do contrato discutido, além de não ter sendo fixado teto para limitação da multa imposta, e não foi fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação.
” (fl. 04);
II)
“
requer a revogação da tutela concedida pelo juízo a quo, visto que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados por ela, não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC. Além disso, a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada, ao contrário a decisão apenas traz onerosidade excessiva ao Agravante, vez que disposta me desconformidade com a natureza do contrato
” (fl. 04);
III)

“a decisão ora agravada foi exarada sem que tenha estabelecido prazo razoável para o adimplemento da obrigação. Sendo importante destacar que o empréstimo consignado para ter os descontos suspensos necessita de um requerimento ao órgão pagador, que por muitas vezes já havia programado os descontos a serem efetuados com antecedência. Ou seja, não se trata de obrigação que dependa unicamente dessa instituição financeira, sendo necessária a cooperação do órgão pagador da parte agravada. Ato contínuo, também se verifica no presente caso que a multa (R$ 300,00 por desconto) com teto de R$10.000,00 para limitação da multa imposta, são incompatíveis com o contrato em análise na presente demanda.
” (fl. 06).

Com fulcro nessas afirmações, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
.

Em decisão que consta no ID 1443381, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido pelo recorrente.

Intimada para apresentar contrarrazões recursais, a parte agravada manifestou-se no ID nº 1677589 requerendo a juntada dos documentos colacionados no ID nº 1677590, em especial o comprovante de depósito do valor integral referente ao empréstimo contratado, pugnando que o recurso seja conhecido e improvido.

Em despacho ID 1754327, o nobre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre os documentos juntados pela recorrida em contrarrazões, tendo o recorrente peticionado no ID 1950644, impugnando a sua juntada por compreender que esses não tem relação com o recurso.

Postas estas premissas, entendo que antes de adentrar ao mérito da controvérsia, faz-se imperioso um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, a agravada
EVA MARIA FERREIRA E FERREIRA
, propôs, “
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos morais
”
, narrando que:

Ao consultar seu extrato bancário em 20/04/2021, a parte autora percebeu que o Requerido efetuou TED a seu favor, em 16/12/2020, no valor de R$ 1.096,92, sem que tenha feito qualquer requerimento neste sentido -ANEXO 06, fls 04. Ficou surpresa e assustada ao constatar que se tratava de um empréstimo consignado realizado sem a sua anuência.

Em sequência, dia 29/04/2021, se dirigiu até o PROCON de Viana –ES para que pudesse obter maiores esclarecimentos. O competente órgão administrativo notificou o Requerido para que apresentasse informações acerca do empréstimo consignado totalmente desconhecido pela autora.

Para o seu espanto e também do Procon, o Requerido apresentou resposta detalhando o empréstimo consignado nos seguintes termos:

Operação de nº 010014592303, de 15/12/2020, no valor de R$ 1.096,92, para pagamento em 84 parcelas de R$ 27,05. Houve o desconto para esta operação, que estava com vencimento agendado para 07/05/2021.

Sem qualquer aquiescência autoral, o Requerido realizou contrato de empréstimo consignado, depositando valor em conta bancária da autora e, pior, já dando início dos descontos parcelados diretamente da pensão por morte paga pelo INSS, que é verba de caráter alimentar.

(...)

Como se não bastasse tal ato abusivo, o Requerido afirmou que caso a autora quisesse cancelar o contrato, deveria pagar boleto com vencimento em 24/05/2021 no valor de R$ 1.176,66.

(...)

Desta forma, até o presente momento busca a parte autora entender como houve contratação em seu nome, pois completamente ausente vontade da sua parte. Segue impossibilitada de devolver a quantia, visto que o boleto enviado pelo Requerido está em valor superior ao que lhe fora depositado –notório enriquecimento ilícito.

Conforme documento que consta à fl. 17 do ID 1677590,
a
recorrida
depositou em juízo o valor de R$
1.096,92
(
mil e noventa e seis reais e noventa e dois centavos
)
que corresponde a quantia creditada em sua conta pelo banco recorrente, em razão de suposto empréstimo, que afirma não ter contratado. Ao que ressai dos documentos juntados pela agravada na origem, o agravante tem descontado desde 04/2021, a quantia de R$ 27,05 (vinte e sete reais e cinco centavos) do benefício previdenciário da autora, de modo que até o momento nota-se que foram descontados, pelo menos, R$ 270,05 (duzentos e setenta reais e cinco centavos).

O agravante, por sua vez, colacionou no ID 8334257, cópia de
“uma planilha de proposta simplificada”
em que consta assinatura da autora, datado de 024/11/2020, uma parecer de um laudo realizado administrativamente pelo recorrente que concluiu pela ausência de fraude na assinatura aposta na referida proposta e o comprovante do TED realizado para a conta bancária da recorrida.

Em análise acurada dos documentos juntados pelo agravante, da análise dos autos, pode-se vislumbrar a possibilidade de que terceiros tenham contratado um empréstimo em nome da agravada. Firmo esta compreensão porque as provas demonstram que, tão logo teve ciência dos fatos, a recorrida procurou meios para entrar em contato com a instituição financeira visando devolver o valor depositado em sua conta bancária,
vindo a depositar o valor integral em juízo,
situação que confere credibilidade às alegações da agravada.

Assim, entendo que é d
igna de nota é
a
boa-fé
da recorrida
, porquanto, não pugn
ou
tão somente pela declaração de inexistência da dívida
e sobrestamento dos descontos de valores
, mas também d
epositou
integral
mente em juízo
os valores em questão.

Diante do depósito integral do valor do empréstimo pela parte agravada a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, notadamente porque estando o valor integral do débito depositado em juízo, não há motivos para manter os descontos mensais no benefício previdenciário da recorrida.

Ademais, em caso de procedência ou improcedência do pedido exordial, a solução do litígio será facilitada, porque estando depositado todo o valor do suposto empréstimo, é provável que por simples cálculo aritmético, e simples levantamento dos depósitos, os direitos de ambas as partes sejam satisfeitos.

Portanto, entendo que até a devida apuração quanto a situação fática ocorrida, diante do depósito integral do valor do empréstimo por parte da agravada, a suspensão dos descontos realizados pelo agravante é medida que se impõe.

Diante de tal cenário, perfeitamente cabível a multa diária na forma estipulada pelo juízo, isto porque se não delimitasse um prazo, nem determinasse multa diária à obrigação de fazer, não haveria medida coercitiva ao agravante que poderia, simplesmente, quedar-se inerte. A multa deve ser cominada como forma de obrigar a parte devedora a cumprir a ordem judicial com agilidade.

Portanto, não há que se falar em afastamento da multa cominatória, na medida em que visa a garantia da autoridade judicial. Ademais, se o agravante cumprir a ordem judicial, nenhuma penalidade lhe será aplicada.

Por fim, no tocante ao valor da multa, deve o magistrado guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada desconto devido, limitada a R$ 10,000,00 (dez mil reais), revela-se adequado em relação ao objeto da discussão, não desbordando da razoabilidade.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e

NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELA AUTORA – DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO COBRADO PELO REQUERIDO/AGRAVANTE – BOA-FÉ – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA – MULTA – CABÍVEL – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Conforme documento que consta à fl. 17 do ID 1677590, a recorrida depositou em juízo o valor de R$ 1.096,92 (mil e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) que corresponde a quantia creditada em sua conta pelo banco recorrente, em razão de suposto empréstimo, que afirma não ter contratado. Ao que ressai dos documentos juntados pela agravada na origem, o agravante tem descontado desde 04/2021, a quantia de R$ 27,05 (vinte e sete reais e cinco centavos) do benefício previdenciário da autora, de modo que até o momento nota-se que foram descontados, pelo menos, R$ 270,05 (duzentos e setenta reais e cinco centavos).

2
. Da análise dos autos, pode-se vislumbrar a possibilidade de que terceiros tenham contratado um empréstimo em nome da agravada e tão logo teve ciência dos fatos, a recorrida procurou meios para entrar em contato com a instituição financeira visando devolver o valor depositado em sua conta bancária, vindo a depositar o valor integral em juízo, situação que confere credibilidade às alegações da agravada.

3
. Diante do depósito integral do valor do empréstimo pela parte agravada a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, notadamente porque estando o valor integral do débito depositado em juízo, não há motivos para manter os descontos mensais no benefício previdenciário da recorrida.

4.
Perfeitamente cabível a multa diária, pois se o juízo não delimitasse um prazo nem determinasse multa diária à obrigação de fazer, não haveria medida coercitiva ao agravante que poderia, simplesmente, quedar-se inerte. Ademais, a multa foi fixada em valor razoável e proporcional.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.